Tribunal: TJSP
Processo: 2183320-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERESSE RECURSAL – DECISÃO RECONSIDERADA NESTA INSTÂNCIA

- Prejudicado o recurso, em virtude da reconsideração da r. decisão (artigo 932, III, do CPC) – carência superveniente de interesse recursal.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2183320-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NELSON ANTONIO DE CASTRO RIBEIRO, são agravados EDUARDO PEREIRA e
WILMA GALLUCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2183320-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVANTE: NELSON ANTÔNIO DE CASTRO RIBEIRO
AGRAVADOS: WILMA GALLUCHI E EDUARDO PEREIRA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 1057700-44.2019.8.26.0100
VOTO 29362
(m)
EMENTA
AGRAVO
INTERNO

INTERESSE
RECURSAL

DECISÃO RECONSIDERADA NESTA INSTÂNCIA
- Prejudicado o recurso, em virtude da reconsideração da r.
decisão (artigo 932, III, do CPC) carência superveniente de
interesse recursal.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão proferida por
esta Relatora a fls. 34/35 dos autos do agravo de instrumento, a qual indeferiu a
antecipação da tutela postulada, consubstanciada na exclusão do nome do ora
agravante dos órgãos de proteção ao crédito.
É a síntese do necessário.
Já foi proferida r. decisão no agravo de instrumento, acolhendo o pedido
do agravante.
Isto porque, a execução de título extrajudicial está garantida por arresto
com a consequente transferência de valores ao Juízo (fls. 216 - autos de origem).
O
agravante
interpôs
embargos
à
execução
no
1072654-61.2020.8.26.8.26.0100, os quais foram recebidos com efeito suspensivo
(art. 919, § 1o, do CPC) tendo em vista a garantia da execução (fls. 222 autos de
origem).
Não há dúvida, portanto, que a execução está plena e eficazmente
garantida pelo depósito judicial da quantia suficiente para satisfação de crédito da parte
agravada, o que impõe a aplicação do já citado § 4o, do art. 782, do CPC, segundo o
qual a inscrição do nome do executado, ora agravante em cadastros de
inadimplentes “será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for
garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2183320-24.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Por meio deste recurso, pretende o agravante ver reformada a r. decisão
desta Relatora para a obtenção da tutela postulada, qual seja, a exclusão de seu nome do
rol de inadimplentes.
Pois bem.
O presente agravo deve ser julgado prejudicado, nos termos do artigo
932, III do Código de Processo Civil.
Nos exatos termos do texto legal, esta Relatora reconsiderou a decisão e
determinou a imediata exclusão do nome do agravante, executado do cadastro de
inadimplentes, em especial do SERASA.
Ponderando que, se eventualmente verificar-se a perda ou insuficiência
da garantia no curso da ação, por qualquer razão, então o MM Juiz a quo poderá,
mediante requerimento da parte exequente, ora agravada, determinar nova inscrição do
nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 782, § 3o,
do Diploma Processual Civil.
Como se vê, o agravante não mais ostenta interesse recursal, posto que
o pedido foi acolhido no agravo de instrumento, reformando a r. decisão agravada.
Diante do exposto, PREJUDICADO o agravo interno
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora